Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-12.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011322-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO CHAGAS LINS DOS SANTOS - CPF: 314.339.361-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. SUBSTITUIÇÃO DE
ASTREINTES
POR BLOQUEIO
ON-LINE
DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar

que
disponibilize
ao autor o procedimento cirúrgico de
Facoemulsificação
com implante de lente intraocular dobrável, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada a substituição da multa coercitiva (
astreintes
) fixada na tutela de urgência pelo mecanismo de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde e à vida (CF/1988,
arts
. 5.º,
caput
, e 196) impõe ao Poder Público, com responsabilidade solidária entre os entes federativos (STF, Tema 793), a adoção de medidas eficazes para garantir o tratamento necessário ao jurisdicionado.

4. Embora seja viável a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública, a multa diária recai sobre o erário e não assegura efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. O bloqueio
on-line
de verbas públicas, previsto no art. 536, § 1.º, do CPC, constitui medida mais eficiente e menos gravosa aos cofres públicos para garantir o resultado útil da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas em caso de descumprimento da ordem judicial.

Tese de julgamento:
"Em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5.º, caput, e 196; CPC/2015, art. 536, § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag 1.040.411/RS; STJ, REsp 776.065/SP; TJMT, N.U. 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão(Id.353718365)proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.1000268-76.2026.8.11.0088, ajuizada por
FRANCISCO CHAGAS LINS DOS SANTOS
em face do ora agravante e do Município deAripuanã, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ente estadual providencie, em favor do autor, a realização do procedimento cirúrgico de “
Facoemulsificação
com implante de lente intraocular dobrável – olho esquerdo (OE)
”,sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual bloqueio de verbas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impertinência, a desnecessidade e a excessividade da multa aplicada, argumentando que a solução mais eficaz e célere para o cidadão, e menos onerosa ao
ente
devedor, seria o bloqueio judicial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão impugnada, a fim de afastar integralmente a multa cominatória fixada ou, ao menos, reduzir seu valor.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo (Id.
353982359
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
360539362
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso, para substituir a multa cominatória pela medida de bloqueio judicial de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação

(Id.

363199370
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de

agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1000268-76.2026.8.11.0088
,
ajuizada por
FRANCISCO CHAGAS LINS DOS SANTOS
, diagnosticado com “Glaucoma
(CID H40.1) e Outras Cataratas Senis (CID H25.8)
,
para determinar ao agravante que disponibilize ao autor

o procedimento cirúrgico de “
Facoemulsificação
com implante de lente intraocular dobrável – olho esquerdo (OE)
”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

A controvérsia cinge-se a saber se é adequada a substituição da multa diária fixada na tutela de urgência pelo mecanismo de bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Pois bem.

É plenamente viável a imposição de multa de natureza coercitiva e inibitória em face da Fazenda Pública, conforme há muito
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se verifica no
AgRg
no Ag 1.040.411/RS e no REsp 776.065/SP.

No caso em questão, a relevância do interesse protegido e a gravidade do risco envolvido justificam a excepcional medida de imposição pecuniária sobre o patrimônio público, tendo em vista que a preservação de um bem jurídico superior prevalece sobre o sacrifício temporário da Fazenda Pública.

Por outro lado, a penhora
on-line
surge como a medida mais eficaz para garantir o resultado útil da tutela pretendida, substituindo-se, adequadamente, a multa cominatória pelo bloqueio do valor necessário ao cumprimento da obrigação. Tal medida encontra amparo no art
.
536, § 1.º, do Código de Processo Civil, que autoriza o uso de medidas indutivas, coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Ademais, sobre a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução de
l
as, em casos de descumprimento de obrigação, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além de não garantir efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, torna-se imperiosa a substituição da multa cominatória pelo bloqueio
on-line
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

Nesse sentido, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo proferiu julgamento no sentido de que “
em ações de saúde contra o Poder Público, o bloqueio judicial deve ser priorizado em detrimento da fixação de multa diária, por constituir meio mais eficiente à promoção da saúde e menos gravoso aos cofres públicos.
”

(TJMT, N.U. 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/05/2025, publicado no DJE 19/05/2025).

Nesses termos, a substituição da multa diária pelo bloqueio
on-line
é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para tão somente substituir a multa diária fixada pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas, em caso de descumprimento da ordem judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026